Tribunal: STF
Processo: ARE 1287517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE DE TELEFONIA CELULAR (ERB). PROMOTORIA QUE INSTAUROU PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E POSSÍVEIS DANOS AMBIENTAIS. LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 11.535/2005, QUE FOI REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 14.354/2013. RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA. CONFORME ESTABELECIDO PELA OMS. LICENÇA DA ANATEL. ESTUDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DEMONSTRANDO A RADIAÇÃO ABAIXO DOS NÍVEIS PREJUDICIAIS À SAÚDE. FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS PELO AUTOR. ART.373, INCISO I, DO NCPC. 1. Não há comprovação de efeitos negativos à saúde de pessoas que residam próximas às Estações de Rádio Base de Telefonia Celular (ERB), desde que obedecidos os níveis máximos de radiação recomendados pela ANATEL. E, como no presente caso, a ANATEL concedeu a licença à apelada, conclui-se que estava dentro dos níveis orientados pela Agência Reguladora. 2. Conforme conclui Estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, as estações de rádio base de telefonia celular oferecem menos radiação eletromagnética que as estações de rádio e TV 3. É da parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, I e VIII, e 182, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A Lei Federal nº 9.472/1997, Lei Geral das Telecomunicações, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, estabelece:



    “Art. 8° Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão regulador das telecomunicações, com sede no Distrito Federal, podendo estabelecer unidades regionais”.



    Foi apresentada nos autos a Licença para Funcionamento de Estação, emitida pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, de 25 de agosto de 2011 (mov. 30.8). Ainda, a primeira licença concedida para o local data de 1 de outubro de 1999, e a última em 22 de janeiro de 2013. O documento também estabelece a validade da licença, para 30 de abril de 2023 (mov. 30.8).



    Não passa despercebida a competência dos Municípios para regulamentar o interesse local em conter possíveis impactos ambientais ao patrimônio visual e à paisagem, além de possíveis danos à saúde e ao ambiente por eventuais radiações emitidas, em respeito ao princípio da precaução, e em consonância com o art. 23, inciso VI combinado com o art. 30, incisos I, VIII e IX, todos da Constituição Federal.



    “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:



    VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;”.



    A questão, contudo, deve ser interpretada a partir da legislação e as provas dos autos, considerando a competência comum da proteção do meio ambiente e do combate à poluição em quaisquer de suas formas.



    Na inicial o Ministério Público estadual ressalva que no endereço indicado era proibida a instalação de ERB, com base na Lei Municipal nº 11.535/05.



    “Art. 3º Fica proibida a instalação de estrutura vertical para Estação de Telecomunicações, nos lotes situados nas seguintes zonas e setores urbanos:



(...)



II - Zona Residencial 2 - ZR - 2;”.



    Ocorre que a Lei Municipal nº 11.535/2005, que embasou o pedido inicial, foi revogada pela Lei Municipal nº 14.354/2013, que sobre o fato, licenciamento e implantação de estações transmissoras de radiocomunicação, dispõe:



    (...)



    Observe-se que a Estação Rádio Base que se pretende desativar encontra-se instalada e operando muito antes da edição da Lei Municipal nº 11.535/2005, que foi revogada pela Lei Municipal nº 14.354/2013, que regula as condições de uso e ocupação do solo, recuos e distanciamentos.



    Apesar de não apresentar licença concedida pelo Município de Curitiba, há uma licença concedida pela ANATEL, com validade até 30 de abril de 2023 (mov. 30.8). A licença do equipamento perante a ANATEL é prova de que os níveis de radiação eletromagnética emitidos pela ERB estão de acordo com o estabelecido pela OMS, o que, por si só, afasta as alegações de danos ou riscos à saúde humana ou ao meio ambiente, deixando claro que as medidas para garantir a saúde da população e do meio ambiente já vêm sendo adotadas.



    Não há como ignorar que os serviços são prestados há um longo período (1999), e que o pedido poderá causar sérios prejuízos aos milhares de usuários dos serviços de telefonia celular prestados pela empresa apelada. Também não passa despercebido que o Ministério Público Estadual desistiu da prova pericial (mov. 108.1), com que se pretendia comprovar a prejudicialidade e nível de radiação efetivamente produzida pelas estações rádio base ERB. O pedido foi acolhido pelo Juiz a quo (mov. 117.1).



    Ademais, conforme conclui o Estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, as estações de rádio base irradiam menos que estações de rádio e TV (mov. 306./30.7).



    (...)



    Assim, há estudos sobre o assunto que informam não haver comprovação de efeitos negativos à saúde de pessoas que residam próximas às antenas, desde que obedecidos os níveis máximos de radiação recomendados pela ANATEL. E, como a ANATEL concedeu a licença à apelada, conclui-se que estava dentro dos parâmetros orientados pela Agência Reguladora. "



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente